Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. ERRO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da citação realizada na ação de conhecimento (Proc. 0728474-85.2021.8.07.0016) que buscou a reparação de danos com declaração de inexistência de débito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48657412). Custas e preparo recolhidos (ID. 48657413, 48657414, 48657415 e 48657416).
3. Em suas razões recursais, a requerida alega que não há nulidade na citação, uma vez que, em três oportunidades, o setor responsável do TJDFT concluiu que não havia erro no procedimento de cadastramento da recorrida para fins de comunicação eletrônica dos atos. Sustenta desídia da parte recorrida, uma vez que não acompanhou os atos processuais bem como não forneceu adequadamente seus dados para fins de cadastro.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais foram uma cópia da contestação apresentada. Dispõe que a citação não foi efetuada em razão de irregular cadastramento no sistema PJE, já que, ao invés de cadastrar o número de CNPJ da ré, cadastrou um número de CPF, resultando na ausência de citação, constituindo questão de nulidade absoluta.
5. Quanto à ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) e o sistema dos juizados especiais, faço as seguintes considerações que entendo serem necessárias.
6. A nulidade requerida na ação de origem, por se tratar de ato essencial ao processo, resulta, na prática e por via de consequência, o desfazimento de sentença transitada em julgado.
7. Quanto ao tema, o sistema jurídico brasileiro previu, no art. 966 do CPC/15, a ação rescisória, que é uma ação autônoma que visa desconstituir uma decisão já transitada em julgado. Porém, o instituto foi expressamente vedado nos juizados especiais cíveis por força do art. 59 da Lei 9.099/95 e o presente caso não se enquadra nessa vedação.
8. Na origem, alega o requerente da ação de nulidade que foi condenado em ação cível à revelia nos autos de ação indenizatória n. 0728474-85.2021.8.07.0016. Em consulta ao processo em questão, que tramita no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, constata-se que o feito já estava em cumprimento de sentença e, após o bloqueio de valores da conta corrente do executado, este ingressou ao feito e informou a falta da citação por meio de exceção de pré-executividade, a qual foi indeferida em 25/05/2022. O MM. juiz, ao analisar a petição, entendeu que o executado foi citado e intimado por meio eletrônico nos moldes da legislação vigente.
9. Após, em 23/06/2022, o executado impetrou mandado de segurança em face de ato ilegal da autoridade judiciária do 1o Juizado Especial Cível de Brasília visando suspender o curso do cumprimento de sentença e cassar a decisão que reconheceu ser válida a citação do processo n. 0728474-85.2021.8.07.0016.
10. O remédio constitucional foi distribuído sob n. 0701009-81.2022.8.07.9000 à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e, por meio de decisão monocrática em 27/06/2022, o ilustre relator Doutor Daniel Felipe Machado rejeitou o mandado de segurança, por ser inadmissível na hipótese dos autos, fundamentando que a impugnação correta contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade seria o agravo de instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em seguida, o executado interpôs agravo interno contra a decisão que denegou seguimento ao Mandado de Segurança. Porém, desistiu do prosseguimento, cuja homologação se deu em 09/08/2022.
11. Em 05/08/2022, o executado ajuizou ação de nulidade perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília (Proc.0742604-46.2022.8.07.0016.).
12. Como se vê, ressalvado o entendimento de que caberia ao executado ter interposto agravo de instrumento contra a decisão em fase de cumprimento de sentença, entendo que o cerne da questão debatida (nulidade da citação) é matéria de ordem pública, porquanto busca resguardar o efetivo exercício da garantia individual do contraditório e da ampla defesa, podendo ser analisada a qualquer tempo e, inclusive, poderia ter sido analisada de ofício, quando do ajuizamento do remédio constitucional, em atenção à correta prestação jurisdicional. Dessa forma, não restou outra alternativa ao executado/recorrido senão ajuizar a ação de nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) para ver sanado o vício transrescisório.
13. Conforme entendimento do STJ, a querela nullitatis é adequada para discutir ausência ou defeito de citação (REsp 1.252.902/SP). Entende-se, também, que a ausência de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do CPC, que regula o cabimento da ação rescisória. (STJ. 4a Turma. REsp 1.333.887/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/11/2014.).
14. Logo, a ação declaratória de nulidade se difere da ação rescisória, sendo cabível nos Juizados Especiais Cíveis na hipótese e de maneira excepcional. O vício da citação é considerado transrescisório e, por isso, pode ser objeto de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma (AR n. 5.233/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 17/12/2020.).
15. Feita essas considerações, passo à análise da demanda recursal.
16. Não merece prosperar a alegação de violação do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
17. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa, representando verdadeira garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) . Assim, a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo, inclusive com seu reconhecimento ex officio.
18. A controvérsia cinge-se na regularidade ou não do ato citatório realizado no processo PJE n. 0728474-85.2021.8.07.0016, que ocorreu de forma eletrônica nos moldes do disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do CPC/15, regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017.
19. Dada a característica da demanda, em três oportunidades, o setor responsável pela operacionalização técnica do sistema PJE (COSIST/ TJDFT) foi consultado, por meio do PA/SEI 0020770/2022, que concluiu: a) a empresa ré possui cadastro regular na condição de parceira eletrônica desde 21/07/2020, apta a receber intimações/citações de forma eletrônica, via sistema; b) não é possível informar CPF, quando do preenchimento dos dados da empresa no sistema, já que existe somente o campo para CNPJ; c) o procedimento de cadastramento passa por uma validação do CNPJ na base de dados da Receita Federal, não sendo possível o registro de dados em divergência; e d) não foi identificado qualquer erro no procedimento de cadastramento ou no envio de comunicações processuais.
20. O recorrido defende que ao invés de cadastrar o número de CNPJ da ré, cadastrou um número de CPF, o que impossibilitou o recebimento regular da citação. Após o setor técnico ter afirmado a impossibilidade de se registrar dados com equívoco, uma vez que o procedimento passa por uma validação nos dados da Receita Federal, o recorrido/autor juntou nos autos, além de imagem, vídeos que apontam o erro alegado, comprovando evidente falha, pois foi cadastrado CPF inexistente e vinculado ao seu procurador, cujo número tem a mesma sequência do CNPJ do recorrido.
21. Assim, considerando que o recorrido comprovou, por meio de imagens e vídeos, a existência de falha no sistema que a equipe técnica afirmou não ser possível, é crível que eventual falha no cadastramento possa ter interferido no envio de comunicações processuais, embora a COSIST tenha concluído de maneira diversa.
22. O erro no cadastramento da empresa ré somada à dúvida sobre sua regular citação são elementos suficientes para declarar a nulidade do ato processual tal como disposto na sentença de origem, sob pena de violação às garantias fundamentais previstas na ordem constitucional (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88).
23. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.